Tribunal: STF
Processo: RHC 237230
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Willian da Silva Alves, assistido pela Defensoria Pública do Estado de Alagoas, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 841369/AL (documento eletrônicos 65-66).  



    Consta de documento encartado a estes autos que o recorrente foi “[...] condenado como incurso no art. 33, caput [tráfico], da Lei n. 11.343/2006, e no art. 14, caput [porte ilegal de arma de fogo de uso permitido], da Lei n. 10.826/2003, à pena de 9 anos, 2 meses e 22 dias de reclusão, em regime fechado [...]” (documento eletrônico 52, p. 1).  



    Neste recurso ordinário, sustenta, em síntese, que:  



    “O paciente foi preso em flagrante, no dia 05 de abril de 2022, em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da lei n° 11.343/2006) e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14, da lei n° 10.826/2003). Finda a instrução criminal, sobreveio a Sentença condenando o apelante pela prática do crime denunciado à pena de 9 anos, 2 meses e 22 dias de reclusão em regime fechado, bem como a 764 dias multa. Inconformada, a Defensoria Pública interpôs recuso de Apelação perante o egrégio Tribunal de Justiça de Alagoas, sustentando que a busca e a apreensão realizadas no domicílio do paciente foram ilegais, razão pela qual requereu a declaração de ilicitude da prova colhida com o seu consequente desentranhamento dos autos. Ao julgar o writ, a colenda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Alagoas denegou a ordem, na forma das razões expostas no acórdão anexo.



    Inconformada, a Defensoria Pública impetrou o presente habeas corpus. Em decisão monocrática, o(a) Ministro(a) Relator(a) conheceu o writ para denegar a ordem. Apesar de interposto Agravo Regimental, a respectiva Turma manteve a decisão.



    É o breve resumo dos fatos.



    [...]



    No entanto, apesar do suposto consentimento escrito, tanto a companheira, quanto o paciente, afirmaram em juízo que não consentiram com a entrada dos policiais, além disso, os policiais não possuíam sequer justo motivo para requerer a entrada, visto que, como já relatado, a suspeita adveio de denúncias anônimas.



    Apesar da companheira do paciente ter reconhecido, perante o juízo, a assinatura constante no termo de autorização, esta afirmou que não houve voluntariedade para sua assinatura e que, inclusive, o documento somente foi apresentado após a ocorrência policial. Soma-se a isso o fato de o documento possuir apenas as assinaturas dos policiais, NEM DE TESTEMUNHAS QUE TENHAM PRESENCIADO A ENTRADA DOS POLICIAIS OU A AUTORIZAÇÃO VÁLIDA PARA INGRESSO NO IMÓVEL.



    Justamente para coibir e prevenir esse tipo de situação, em que não é possível asseverar que houve o consentimento voluntário, é que se tem exigido a comprovação da voluntariedade da autorização para a busca domiciliar, com o registro em áudio e vídeo de toda a operação e a autorização do morador.” (documento eletrônico 72, pp. 2 e 5, grifei)  



    Ao final, requer:  



    “Pelo exposto, a recorrente pede a esse Colendo Supremo Tribunal Federal que, uma vez conhecido o presente recurso, seja-lhe dado integral provimento para o fim de reformar o acórdão recorrido, conhecendo-se o pedido e concedendo a ordem de habeas corpus em favor do paciente, tal como pleiteado na inicial, para declarar a nulidade das provas e determinar consequentemente o desentranhamento dos autos e o trancamento da ação penal ou absolvição do réu.” (documento eletrônico 72, p. 9)  



    Em 19/1/2024 estes autos foram remetidos com vista à Procuradoria Geral da República (documento eletrônico 97).  



    Posteriormente, o Subprocurador-Geral da República Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho opinou pelo “desprovimento” do recurso. A ementa dessa manifestação é a seguinte:  



    “Processo penal. Recurso em habeas corpus. Condenação por tráfico de drogas e por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Pleito de anulação do feito. 1. Não tendo a defesa, em estreita via mandamental, feito prova plena ou argumento contundente que elidam as conclusões da origem quanto a ter ocorrido válido consentimento de morador ao ingresso policial na residência, não há como se reconhecer a alegada nulidade da lide penal. 2. Pelo desprovimento do RHC.” (documento eletrônico 99, p. 1)  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão recorrido:  



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 1. BUSCA DOMICILIAR. DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECIFICADA. AUTORIZAÇÃO DA MORADORA. 2. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MERA IRREGULARIDADE. 3. HORÁRIO IMPRÓPRIO. SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO. 4. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A busca domiciliar decorreu de denúncia anônima especificada, na qual são identificadas as características do local em que realizado o tráfico de drogas, o que, por si só, já revelaria as fundadas razões necessárias à busca domiciliar. Ainda que assim não fosse, houve permissão expressa, inclusive documentada, da moradora aos agentes de segurança para ingresso em sua residência, sendo irrelevante o momento em que assinou o termo – antes ou depois da busca domiciliar. Dessa forma, não há se falar em busca domiciliar ilegal. – Relevante ponderar que, conforme destacado pelo Magistrado de origem, ‘não há razão elisiva das presunções de legitimidade e veracidade da versão do policial’. Nesse contexto, não se mostra possível, na via eleita, desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias a respeito da validade da autorização dada pela companheira do paciente para ingresso em seu domicílio, porquanto demandaria revolvimento de fatos e provas, o que não é cabível em habeas corpus. 2. Quanto à ausência de assinatura de duas testemunhas, registro, de plano, que se trata de matéria que nem ao menos foi submetida ao conhecimento das instâncias ordinárias. Ainda que assim não fosse, ‘o certo é que a inobservância de tal formalidade não tem o condão de macular a diligência realizada, tampouco as provas com ela obtidas’ (HC n. 296.417/MT, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 21/8/2014, DJe de 27/8/2014.) 3. No que toca à argumentação sobre o horário ser impróprio para a busca domiciliar, importante salientar que o limite de horário previsto em lei não se observa no presente caso, uma vez que não se trata de cumprimento de mandado, mas sim de situação de flagrante delito. – Nesse contexto, devidamente indicados dados concretos, objetivos e idôneos para legitimar o ingresso no domicílio do paciente, em especial a denúncia anônima especificada, bem como a permissão expressa da moradora para a busca domiciliar, reafirmo que não há se falar em nulidade da diligência. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (documento eletrônico 65, grifei)  



    Com efeito, dissentir da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça demandaria o necessário reexame de fatos e provas, o que é inviável na estreita via do habeas corpus.  



    Nessa mesma direção:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA E REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BUSCA E APREENSÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 227.369 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 31/5/2023, grifei)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO NO DOMICÍLIO DO PACIENTE. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. DISPENSA DE MANDADO JUDICIAL. INVIABILIDADE DE INCIDÊNCIA DA MINORANTE DESCRITA NO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade ter em depósito, a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime (RE 603616, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016). Inexistência de ilegalidade. 2. Os elementos colhidos sob o crivo do contraditório indicaram que a hipótese não retrata quadro de traficância eventual ou de menor gravidade, circunstâncias para quais a minorante descrita no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006 deve incidir. Além da acentuada quantidade de entorpecente (84.300g de maconha) e de petrecho relacionado ao seu comércio (balança de precisão), houve apreensão de arma de fogo. 3. Para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com a via do Habeas Corpus. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 224.128 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 28/2/2023, grifei)  



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal. Processual Penal. Alegada violação de domicílio. Busca domiciliar autorizada pelo acusado. Legalidade. Precedentes. Vício de consentimento da autorização de ingresso. Reexame de fatos e provas. Agravo regimental não provido. 1. A jurisprudência da Corte está consolidada no sentido de que ‘o prévio consentimento do morador, por descaracterizar a situação de ilicitude da entrada, inviabiliza o reconhecimento de ilegalidade da diligência’ (HC nº 148.965/SC, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 22/4/20). 2. Para se infirmar entendimento contrário ao adotado pelas instâncias ordinárias quanto ao alegado vício de consentimento na autorização para ingresso pelos policiais na residência, seria necessário o reexame do suporte fático probatório, providência incabível em habeas corpus, o qual não admite dilação probatória. Precedente: HC nº 191.508, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 25/11/20. 3.Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC 199.227 AgR / SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 22/6/2021, grifei)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 15 de fevereiro de 2024.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator